Tribunal: TCU
Processo: 032.788/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em tomada de contas especial instaurada em decorrência da falta de apresentação de documentação complementar à prestação de contas de convênio celebrado para incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do evento denominado "2a Festa Country de Reduto".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto contra o Acórdão 5058/2015-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.